Tribunal: TJBA
Processo: 0561712-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561712-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Fabiano José Lima dos Santos Advogado(s):DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao julgar Embargos de Declaração opostos pelo próprio ente, reduziu o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor, de 5% sobre o valor da causa para um valor fixo de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que, em sede de Embargos de Declaração, reduz o valor dos honorários sucumbenciais do embargante, configura reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. O princípio da proibição da reformatio in pejus veda que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. 4. No caso, a decisão agravada, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, piorou a situação do Estado da Bahia, que anteriormente tinha a seu favor uma verba de R$ 5.000,00 (correspondente a 5% do valor da causa de R$ 100.000,00), caracterizando a reforma para pior. 12121212 5. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível, na hipótese, o arbitramento por equidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que, ao julgar recurso exclusivo da parte, resulta em uma situação mais desfavorável para ela do que a anteriormente estabelecida, viola o princípio da proibição da reformatio in pejus." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0561712-57.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado FABIANO JOSÉ LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto